Tribunal: TJMT
Processo: 1026120-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026120-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER SILVA DOS REIS - CPF: 014.739.171-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Interrupção do cumprimento da pena. Pandemia da covid-19 e reforma do fórum. Inviabilidade de cômputo ficto do tempo como pena cumprida. Agravo conhecido em parte, mas desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a interrupção no cumprimento da pena entre 15.4.2020 e 4.6.2023, em razão da pandemia da COVID-19 e da reforma do prédio do fórum, visando o reconhecimento desse período como pena cumprida.

II. Questão em discussão

Reconhecer como pena efetivamente cumprida, o período em que o reeducando esteve impossibilitado de comparecer em Juízo em razão do fechamento do fórum durante a pandemia da COVID-19 e a posterior reforma do prédio da unidade judicial.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento no sentido de que o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido, pois não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo.

2.
O período de interrupção da pena, decorrente de situações excepcionais como a pandemia de COVID-19 e da reforma do fórum, não é computado como tempo efetivamente cumprido para fins de progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão das atividades judiciais em razão da pandemia da COVID-19 ou da reforma do fórum não autoriza o cômputo do período como pena efetivamente cumprida, por ausência de previsão legal.

2. O cumprimento da pena exige efetividade e supervisão judicial, sendo inadmissível o reconhecimento ficto de seu cumprimento com base apenas no decurso do tempo.

3. A ausência de comparecimento anterior à pandemia e à reforma compromete a regularidade da execução e justifica o lançamento de interrupções no cálculo da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º; CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 112 e 118.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp: 2076164 PR 2023/0189781-7, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.10.2023;
TJMT, AgExPe nº
1017387-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 25.7.2025; TJMT, AP nº
1000942-15.2023.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1026120-12.2025.8.11.0000 - COMARCA DE FELIZ NATAL

AGRAVANTE (S): EDER SILVA DOS REIS

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EDER SILVA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de execução penal (SEEU nº 0000511-15.2014.8.11.0102), que reconheceu a interrupção no cumprimento da pena unificada em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por homicídio qualificado, em regime inicial
fechado -
art. 121, § 2º do CP
(ID

304686375 - fls. 545/547)
.

O agravante sustenta que: 1)
“não conseguiu cumprir a condição de comparecimento em juízo por fatores excepcionais e alheios a sua vontade: um estado de calamidade pública e fechamento do fórum, devido à reforma”
; 2) não possui condições econômicas para pagamento das custas.

Pede o provimento para que seja reconhecido o período entre 15.4.2020 e 4.6.2023 como pena cumprida,
com
isenção de custas processuais (ID 304686375 - fls. 621/627).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento
(ID 304686374).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
(ID 304686372).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Inconformismo defensivo – Agrava da decisão que determinou o lançamento de interrupção no cumprimento da pena do período de fechamento do Fórum, em razão da Pandemia e de reforma no prédio – inviabilidade - ausência de previsão legal para que o período de fechamento das Unidades Judiciais seja considerado como pena cumprida - penas que permaneceram suspensas no referido período, por motivo de força maior, para evitar maior risco de contágio - cumprimento efetivo da pena que é necessário tanto para a ressocialização do condenado quanto como contraprestação pela infração cometida – Agravante que não estava cumprindo regularmente a pena antes do fechamento da Unidade Judicial - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do agravo.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 316508369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação por
homicídio qualificado a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
- art. 121, § 2º do CP -, praticado em 22.6.2005, com trânsito em julgado no dia 12.7.2013
(Ação Penal nº 0000260-12.2005.8.11.0102 -
SEEU nº 0000511-15.2014.8.11.0102
).

Em 23.8.2024, a Promotoria de Justiça de Feliz Natal requereu a retificação dos cálculos de pena do agravante pelo argumento de que ocorreram
“diversas falhas no cumprimento”
(
SEEU nº 0000511-15.2014.8.11.0102
- mov. 99.1).

Em 21.2.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...] Incialmente, não reconheço o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo decorrente da pandemia do COVID-19, como pena efetivamente cumprida.

Consabido, em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral, com observância em recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para redução dos riscos epidemiológicos e disseminação do vírus, foi determinada a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto/semiaberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional.

Embora não haja culpa do(a) recuperando(a) em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal.

Demais a mais, não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena de imposição legal ou judicial de forma ficta, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade, podendo o seu cumprimento ser retomado, ante a alteração da situação fática impeditiva. [...]

Mesma lógica aplico ao período em que o prédio desta unidade judiciária ficou interditado em razão de reforma.

Logo, DEFIRO o requerimento ministerial para que sejam lançadas as interrupções no cumprimento da pena, bem como de eventuais falhas por culpa exclusiva do apenado. [...]”
(Humberto Resende Costa - juiz de Direito - SEEU nº
0000511-15.2014.8.11.0102

- mov. 117.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a interrupção no cumprimento da pena, entre 15.4.2020 e 4.6.2023, sob assertiva de que
“não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena de imposição legal ou judicial de forma ficta”
.

O agravante progrediu ao semiaberto em 3.6.2016, mas
não compareceu, regularmente, em Juízo, para justificar as atividades, inclusive em períodos anteriores à pandemia [15.4.2020 a 22.9.2021] e à reforma do fórum [22.9.2022 a 4.6.2023], consoante executivo de pena (SEEU nº
0000511-15.2014.8.11.0102).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“mesmo diante de situação excepcional – como a pandemia de COVID-19 – e a reforma do prédio do fórum, a suspensão temporária da execução da pena não implica que o período de suspensão seja considerado como pena cumprida. Logo, se não houve cumprimento de pena, não há como considerá-lo como pena efetivamente cumprida”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 316508369).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. Apesar de o recorrido não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo”
(
AgRg no REsp: 2076164 PR 2023/0189781-7, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.10.2023).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

"O período de interrupção da pena, decorrente de situações excepcionais como a pandemia de COVID-19 e da reforma do fórum, não é computado como tempo efetivamente cumprido para fins de progressão de regime.”
(
AgExPe nº
1017387-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 25.7.2025)

Por fim, o agravante não foi condenado ao pagamento de
custas processuais, conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, em 3.12.2010 (Primus -
0000260-12.2005.8.11.0102), de modo a inexistir interesse em relação ao pedido.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“O pedido de justiça gratuita não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, pois a sentença já concedeu a isenção de custas.”
(N.U 1000942-15.2023.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025